Tribunal: TJPA
Processo: 0805135-75.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805135-75.2023.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: M. V. D. S. A., MARIA DE NAZARE DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. OMISSÃO NO DEVER DE PROTEÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. PENSIONAMENTO À FILHA MENOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas em ação indenizatória ajuizada por filha de detento falecido durante transferência prisional após rebelião ocorrida na Central de Recuperação Regional de Altamira. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 63.000,00
e de pensão mensal correspondente a
2/3
do salário-mínimo até que a menor complete
25
anos de idade. O Estado pleiteia o afastamento do dever de indenizar, a redução do valor dos danos morais e a exclusão do pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, ainda que o evento tenha sido praticado por terceiros; (ii) estabelecer se está configurado o dever de indenizar por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iv) verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de pensionamento à filha do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura ao preso o respeito à sua integridade física e moral, impondo ao Estado dever específico de proteção durante todo o período de custódia.

4.

A responsabilidade civil estatal submete-se à teoria do risco administrativo, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão estatal e o resultado lesivo, independentemente da comprovação de culpa.

5.

O conjunto probatório comprova que o detento morreu por asfixia mecânica durante transferência realizada sob responsabilidade estatal, sem demonstração de causa apta a romper o nexo causal.

6.

A inobservância do dever constitucional de proteção ao preso configura omissão estatal suficiente para caracterizar a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos da tese firmada pelo STF no
Tema 592
da repercussão geral.

7.

O dano moral decorrente da morte do genitor é presumido em favor da filha, sendo desnecessária a demonstração específica do sofrimento experimentado.

8.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conciliando a função compensatória e pedagógica da condenação com a vedação ao enriquecimento sem causa.

9.

Os precedentes do Tribunal de Justiça do Pará revelam que o valor de
R$ 50.000,00
se mostra adequado para hipóteses análogas de morte de detento sob custódia estatal.

10.

A jurisprudência consolidada do STJ presume a dependência econômica de filhos menores integrantes de famílias de baixa renda, admitindo pensionamento independentemente da comprovação de atividade remunerada do falecido.

11.

O pensionamento correspondente a
2/3
do salário-mínimo até que a beneficiária complete
25
anos de idade está em consonância com a orientação pacífica do STJ.

12.

A ausência de desprovimento integral do recurso impede a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme o Tema
1.059
do
STJ
.

IV. DISPOSITIVO

13.Recurso parcialmente provido,
para reduzir a condenação ao pagamento de danos morais para o valor de
R$ 50.000,00
, nos termos da fundamentação
Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão
Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 29 de junho de 2026, sob a presidência da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0805135-75.2023.8.14.0005
) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
M.V.F.A
, representada por sua genitora
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA ARAÚJO
.

A sentença foi prolatada com a o seguinte dispositivo:

Os fatos que fundamentam a pretensão — o óbito do custodiado no interior da unidade prisional, o parentesco da autora com o falecido e a ocorrência da rebelião — são públicos e notórios e já se encontram suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos (certidão de nascimento, documentos de identidade e relatórios sobre o massacre). Desta forma, sendo desnecessária a produção de outras provas, a prolação da sentença neste momento processual é medida que se impõe. (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR o Réu, ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de Danos Materiais, na forma de pensão mensal à autora, MARIA VALENTINA FERREIRA ARAÚJO, no valor de 2/3 (dois terços) do saláriomínimo vigente à época de cada pagamento. Termo inicial: 29 de julho de 2019 (data do óbito). Termo final: Data em que a autora completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas na forma do item 4. CONDENAR o Réu, ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 63.000,00(sessenta e três mil reais). TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no Agravo de Instrumento (Proc. nº 0814785- 64.2023.8.14.0000), que determinou a implantação da pensão mensal. DETERMINAR os consectários legais sobre os valores da condenação (Danos Materiais vencidos e Danos Morais): Até 08 de dezembro de 2021: Sobre os Danos Morais (R$ 63.000,00): Incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora (índice da caderneta de poupança) a partir do evento danoso (29/07/2019 - Súmula 54/STJ). Sobre os Danos Materiais (pensões vencidas): Incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora (índice da caderneta de poupança) a partir do evento danoso (29/07/2019 - Súmula 54/STJ). A partir de 09 de dezembro de 2021: Para a atualização monetária e compensação da mora de todos os valores devidos, incidirá unicamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento, conforme EC nº 113/2021. Em razão da sucubência total, condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, considerando o valor total da condenação (soma dos danos morais, das parcelas vencidas e de 12 parcelas vincendas), fixo nos percentuais mínimos estabelecidos pelo art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC (por ultrapassar 200 salários mínimos), a serem apurados em fase de liquidação de sentença (Art. 85, § 4º, II). Isento o ente público do pagamento de custas processuais. Havendo interposição de recurso voluntário, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a inexistência de responsabilidade civil do Estado, ao argumento de que, tratando-se de conduta omissiva, aplica-se a teoria da culpa do serviço, não tendo sido comprovada a alegada falha na prestação do dever de vigilância. Alega que o evento danoso foi causado por terceiros e que os agentes penitenciários atuaram com presteza para restabelecer a ordem, de modo que estaria rompido o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade do Estado por morte de detento.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais, sob a alegação de desproporcionalidade do valor fixado em relação aos parâmetros adotados pelos Tribunais Superiores, bem como a exclusão ou revisão da condenação ao pensionamento mensal, sustentando a ausência de comprovação de que o falecido contribuía para o sustento da família e questionando os critérios de termo inicial e final do pensionamento mensal estabelecido na sentença.

Caso mantido o pensionamento, questiona o termo inicial fixado na sentença, defendendo que este deve corresponder à data em que se daria o término do cumprimento da pena pelo falecido, e não à data do óbito; quanto ao termo final, sustenta que, tratando-se de filha menor à época dos fatos, o pensionamento deveria cessar com o atingimento da maioridade civil, aos
18
(dezoito) anos, , e não aos 25 (vinte e cinco) anos como fixado na sentença; e, no que tange ao parâmetro de cálculo, defende, que o valor da pensão mensal deve ser limitado ao máximo de
2/3
(dois terços) do salário-mínimo, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela existência de responsabilidade objetiva do Estado.

Coube-me a relatoria do feito em razão de minha prevenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais; se há necessidade de exclusão do pensionamento.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

O apelante
suscita a ausência do dever de indenizar, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, outros detentos.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo
37, §6º
, da
CF/88
e, artigos
43
,
186
e
927
do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Com efeito, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (
RE 841.526
- Tema
592
), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O conjunto probatório demonstra o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, pois, verifica-se que a apelada demonstrou que é filha de Dhenison de Souza Ferreira, morto, no dia
31/07/2019
, por meio de asfixia mecânica, constrição cervical, esganadura(certidão de óbito de
ID 33790160
- pág.
1
, durante a transferência do preso da Central de Recuperação Regional de Altamira para Belém, após rebelião ocorrida no dia
29/07/2019
, que resultou na morte de outros detentos.

Como se observa,
o Estado deixou de cumprir com o dever de resguardar a integridade física e moral do detento
.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, conclui-se que o evento danoso, a morte do pai da apelada, está diretamente ligado a conduta omissiva do Estado, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

Em relação ao dever de indenizar, é cediço que o dano moral na presente demanda é presumido, diante da relação de parentesco existente entre a apelada e o falecido (comprovação da filiação –
ID 33790153
- pág.
1
),
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda do genitor.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO POR OUTRO PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES.
RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESATDO DO PARÁ
. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O VALOR DA OBRIGAÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. COMINAÇÃO DE MULTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR MÊS EM CASO DE ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DESTE ACÓRDÃO.

(TJPA, 2018.01046039-86, 187.127, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-15, Publicado em 2018-03-19). (grifo nosso).

Portanto,
restando caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar,
impõe-se a manutenção da sentença neste aspecto.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

Na sentença, foi reconhecida a responsabilidade do Estado, levando a condenação do Ente Público à quantia de
R$ 63.000,00
, por danos morais.

O apelante, contudo, alega que a valor deve ser reduzido.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; assassinado a estocadas por outro custodiado, enquanto cumpria pena no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba (PEM I), de forma a configurar o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais (R$ 70.000,00).

2 - É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento.

2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outro detento, enquanto custodiado no Presídio Estadual Metropolitano (PEM I) em Marituba/Pa. Logo, a sentença deve ser mantida relativamente no que concerne a responsabilidade objetiva do ente público. (art. 37, §6º, da CF/88);

4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva. Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos
.;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800005-96.2018.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- A sentença julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte Ré à indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais às autoras, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação da sentença (Súmula n° 362/STJ). Fixa os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º e 4º inciso II do CPC; 2- A pretensão decorre da morte de detento, ato danoso que causou o prejuízo moral às autoras e não ao de cujus, o que afasta a tese de legitimidade do espólio, esta seria evidente se o titular da indenização fosse o próprio falecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada; 3- O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que objetiva indenização pela morte de interno em estabelecimento penal (Recurso Extraordinário nº 841526 - Tema 592). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 4- O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado; 5- O óbito do detento (filho e companheiro das autoras) ocorrido dentro do presídio, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, em garantia à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF);
6- O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais para cada uma das autoras
; 7- Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC; 8- Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos. Apelação do MP desprovida; apelação das autoras parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada, nos termos do provimento recursal.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0807933-38.2016.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos precedentes da Turma, verifica-se que o valor arbitrado à título de danos morais deve ser minorado para
R$ 50.000,00
, uma vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DO PENSIONAMENTO À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS

A sentença, condenou o Estado ao pensionamento mensal à apelada no valor de
2/3
(dois terços) do salário-mínimo, tendo como termo inicial:
29
de julho de
2019
(data do óbito) e. Termo final a data em que a menor completar
25
(vinte e cinco) anos de idade.

A jurisprudência do
STJ
considera a possibilidade do pensionamento aos familiares, nos casos de morte em estabelecimento prisional, ainda que não haja demonstração de exercício de atividade remunerada pelo de cujus, presumindo-se a existência de

ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Para ratificar, trago os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MORTE DE DETENTO. AÇÃO REPARATÓRIA AJUIZADA POR FILHA MENOR . DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO
. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que,
nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1475638 MG 2013/0027208-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS . REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO . TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO. 1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF . 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1951233 RJ 2021/0222308-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPARECIMENTO DA VÍTIMA. CASO AMARILDO . ATOS DE POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO DEFERIDOS. EXCLUSÃO DA SOBRINHA . VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. INDENIZAÇÃO AOS IRMÃOS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REVISÃO . SÚMULA N. 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO SUPOSTAMENTE EXCESSIVO. PECULIARIDADE DA HIPÓTESE DOS AUTOS . SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES.
PENSIONAMENTO AOS FILHOS: 2/3 DO SALÁRIO ATÉ OS 25 ANOS
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. (...)V – (...) VIII -
O pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.
IX - Agravos conhecidos para não conhecer do recurso especial de Elisabete Gomes da Silva e outros e conhecer parcialmente do recurso especial do Estado do Rio de Janeiro, negando-lhe provimento .

(STJ - AREsp: 1829272 RJ 2021/0029098-2, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022)

Neste contexto, considerando a presunção de ajuda mútua entre integrantes de família de baixa renda e a presunção de dependência econômica é devido o pensionamento mensal à apelante, filha do falecido, que deve se dar na proporção de
2/3
(dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até completar
25
anos de idade, conforme jurisprudência do
STJ
.

Dessa forma, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

DO PEDIDO DE HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando o parcial provimento da Apelação resta indevida a majoração de honorários advocatícios, conforme tese firmada no Tema
1059
do
STJ
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reduzir a condenação ao pagamento de danos morais para o valor de
R$ 50.000,00
, nos termos da fundamentação. Remessa Necessária conhecida, sentença parcialmente confirmada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2026